Tribunal: TJSP
Processo: 1006618-39.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Instalação de fachada e cobertura de vidro. Ação de cobrança. Alegação de inadimplência de parte das parcelas e não pagamento de serviços extras realizados. Reconvenção alegando exceção de contrato não cumprido e prejuízos pelo atraso na obra. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Perícia judicial que constatou que a parte não

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Instalação de fachada e cobertura de vidro. Ação de cobrança. Alegação de inadimplência de parte das parcelas e não pagamento de serviços extras realizados. Reconvenção alegando exceção de contrato não cumprido e prejuízos pelo atraso na obra. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Perícia judicial que constatou que a parte não cumprida do contrato se referia a instalação de porta de vidro, verificado que foi instalada porta de madeira, bem como constatou os serviços extras realizados apresentando a estimativa do valor. Perito que indicou que os serviços prestados por outra empresa não se assemelham com os executados pela autora. Perícia que constatou que o projeto sofreu alteração e acréscimo, que influencia no prazo final. Sentença que acolheu a perícia judicial e merece reparo somente em relação ao valor da porta, reduzindo o montante a ser pago pela empresa contratante em favor da autora. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006618-39.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
PANIFICADORA BELGA LTDA EPP, é apelado BC MAC ESQUADRIAS ME.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos deram provimento em
parte ao recurso, vencido o 3o Desembargador que dava provimento em parte ao recurso
para anular a sentença e fará declaração de voto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE, CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006618-39.2016.8.26.0565
Apelante: Panificadora Belga Ltda Epp
Apelado: BC Mac Esquadrias Me
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 7745
Apelação. Prestação de serviço. Instalação de fachada e
cobertura de vidro. Ação de cobrança. Alegação de
inadimplência de parte das parcelas e não pagamento de
serviços extras realizados. Reconvenção alegando exceção de
contrato não cumprido e prejuízos pelo atraso na obra.
Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da
reconvenção. Perícia judicial que constatou que a parte não
cumprida do contrato se referia a instalação de porta de vidro,
verificado que foi instalada porta de madeira, bem como
constatou os serviços extras realizados apresentando a
estimativa do valor. Perito que indicou que os serviços
prestados por outra empresa não se assemelham com os
executados pela autora. Perícia que constatou que o projeto
sofreu alteração e acréscimo, que influencia no prazo final.
Sentença que acolheu a perícia judicial e merece reparo
somente em relação ao valor da porta, reduzindo o montante a
ser pago pela empresa contratante em favor da autora.
Sucumbência
mantida.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Panificadora Belga Ltda Epp
contra sentença de fls. 569/574, proferida nos autos da ação de cobrança, promovida
pela BC Mac Esquadrias Me.
A reconvenção foi julgada improcedente e a ação principal foi julgada
parcialmente procedente para condenar:
a requerida reconvinte PANIFICADORA BELGA LTDA. a pagar a autora
reconvinda BC. MAC ESQUADRIAS ME a quantia total de R$ 95.960,91
(noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais e noventa e um centavos);
atualizada em conformidade com Tabela de Cálculo do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a partir do ajuizamento, bem como acrescida de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (05.09.2016
- fls. 143).
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em vista que a requerente reconvinda decaiu de parte mínima de sua
pretensão inicial global, arcará exclusivamente a ré reconvinte, com o
pagamento das custas e das despesas processuais, devidamente corrigidas a
partir de cada desembolso, bem como dos honorários advocatícios, que fixo
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação supracitada.
Houve interposição de embargos de declaração, que foram parcialmente
conhecidos e acolhidos para corrigir erro material nos termos da fundamentação
“suprimindo o § 1o de fls. 571, consoante mencionado no recurso” (fls. 582/583)
A sentença foi disponibilizada no Dje de 13/03/2019 (fls. 576) e a decisão
dos embargos, no Dje de 07/05/2019 (fls. 584).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 598/599). Autos digitais, porte
de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC.
Contrarrazões às fls. 602/614.
A Apelante requer a reforma da sentença. Alega que a sentença não levou
em consideração nenhum de seus argumentos, quais sejam: a) prazo de 60 (sessenta)
dias corridos; b) ter contratado outra empresa para finalizar a obra; c) suportar prejuízos
causados pelo atraso da Apelada.
Sustenta que no contrato não conta a expressão “dias úteis”, mas apenas de
segunda a sexta das 8:00 às 18:00. Argumenta que caberia a apelada ter feito constar na
cláusula quinta expressamente dias úteis e, por não constar, subentende ser dias
corridos. Aduz que a obra se iniciou em 06/11/2015 (fls. 231) e não 23/11/2015 e o
prazo se encerrou em 02/02/2016 e não 19/02/2016. Alega que até o rompimento do
contrato no final de março/2016 o serviço não estava finalizado, enviando notificação
extrajudicial (fls. 253/254) para que fosse concluída em 48h.
Aduz que necessitou contratar outra empresa para finalizar os trabalhos e
que o laudo apontou equivocadamente a conclusão da obra, mas não considerou a
conclusão por terceira empresa, pelo valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).
Sustenta que a Apelada deveria ser condenada a arcar com esse valor.
Aponta que o laudo indicou que o valor da porta instalada era de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.608,00 (treze mil seiscentos e oito reais) e a sentença indicou R$ 12.131,53 (doze
mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e três centavos”, havendo uma diferença de R$
1.476,47 (hum mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) que
deve ser paga pela Apelada.
Em relação ao segundo contrato de no 210/15, para instalação de cobertura
de vidro, alega ter sido firmado em 01/10/2015, com prazo de entrega em 30 (trinta)
dias a partir da liberação da obra pela empresa Unisteel, que teria ocorrido em
06/11/2016, vencendo o prazo em 06/12/2016, que não teria sido cumprido. Argumenta
que por problema nessa instalação, houve alagamento em 10/03/2016, danificando
gesso e móveis, cujo reparo foi realizado por R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
28.000,00 (vinte e oito mil reais), respectivamente.
Afirma que não foi instalada toda metragem contratada da cobertura
(102,83m2), mas somente 89m2, devendo a Apelada devolver o valor referente a 13m2,
correspondente a R$ 6.724,69 (seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e
nove centavos).
Sustenta que a Apelada deve multa contratual em relação aos dois contratos:
a) no 197/15 no valor de R$ 15.142,85 (quinze mil, cento e quarenta e dois reais e
oitenta e cinco centavos); b) no 210/15 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por fim, alega que a Apelada é devedora da quantia de R$ 125.343,92 (cento
e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos).
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O presente recurso comporta parcial provimento.
Adoto o relatório da sentença, que bem expôs a pretensão da Apelada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contestação e reconvenção ofertada pela Apelante e tudo quanto ocorreu durante a
instrução:
BC. MAC ESQUADRIAS ME, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE
COBRANÇA contra PANIFICADORA BELGA LTDA., qualificada nos
autos, visando ao recebimento da quantia total de R$ 131.436,50 (cento e
trinta e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)*,
decorrente da inadimplência e dos serviços extras realizados por conta do
Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre as partes (fls. 01/52).
* No pagamento das duas parcelas finais do preço contratado, no
valor de R$ 57.578,03, o qual deverá ser atualizado e acrescido dos
juros de mora até a data do efetivo pagamento; b) No pagamento da
quantia de R$ 628,56, referente à diferença das parcelas vencidas em
janeiro e fevereiro de 2016, pagas a menor pela ré, acrescida da
correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento;
c) Com base no princípio da eventualidade, caso este D. Juízo
entenda ser devido o abatimento do valor relativo à porta que não foi
colocada (por culpa exclusiva da ré, repita-se), o que não se admite,
mas apenas supõe-se para argumentar, estando mais do que
comprovado que todo o restante da obra foi entregue, neste caso a
dedução seria na quantia de R$ 12.131,53, que se refere ao preço da
porta, devendo, nesta hipótese, ser a ré condenada a devolver à
autora toda a estrutura metálica que foi deixada em suas
dependências, que se referem à colocação da porta, cujo valor é de
R$ 804,00; d) No pagamento da quantia de R$ 58.087,06, que se
refere a todos os serviços adicionais solicitados, não previstos em
contrato, assim como pelo aluguel do balancin, conforme planilha
abaixo, quantia que deverá ser atualizada e acrescida dos juros de
mora, até a data do efetivo pagamento; e) Seja a ré condenada no
pagamento da quantia de R$ 15.142,85, que se refere à multa
contratual em razão do atraso no pagamento das parcelas vencidas
de setembro/2015 a fevereiro de 2016, quantia que deverá ser
atualizada e acrescida dos juros de mora, até a data do efetivo
pagamento.
A requerida, devidamente citada (fls. 143), compareceu à audiência prévia,
na qual resultou infrutífera a conciliação (fls. 144).
Diante disso, a requerida ofertou contestação, na qual em suma, sustentou
que o inadimplemento contratual foi ocasionado unicamente pela autora, que
além de ter atrasado os serviços, não concluiu a obra.
Defendeu, ainda, a inexistência de serviços adicionais realizados pela autora,
bem como a aplicação da exceção do contrato não cumprido, pelo que
requereu a improcedência dos pedidos iniciais (fls. 146/193).
Na mesma oportunidade, apresentou reconvenção, na qual depois de reiterar
os argumentos expendidos na contestação, requereu a condenação da autora:
a) ao pagamento do montante de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), a
título de reparação decorrente do valor gasto para finalização da obra de
execução da fachada pele de vidro, elevador e portas (Contrato 197/15), não
executadas; ou alternativamente, que proceda a compensação dos valores
supramencionados com o valor total do contrato não cumprido; b) ao
pagamento do montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de
reparação de danos materiais, decorrente dos serviços de gesso, estes no
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e restauro de marcenaria em balcões
e estruturas de madeira do salão, estes no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mil reais), os quais tiveram de ser refeitos por força do alagamento do salão
que se encontrava sem a correta vedação da cobertura de vidro (Contrato
210/15); c) à restituição do montante de R$ 6.724,60 (seis mil, setecentos e
vinte e quatro reais e sessenta centavos), por 13m2 de cobertura de vidro não
instalada, mas cobrada no contrato 210/15; d) ao pagamento de R$ 15.142,85
(quinze mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), a título
de multa pelo inadimplemento contratual do instrumento 197/15, e R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa pelo inadimplemento contratual
do instrumento 210/15; e) subsidiariamente, na hipótese de ser reconhecido
qualquer crédito em favor da autora, o que se admite apenas pelo ônus de
sustentar a hipótese, que sejam os valores acima pleiteados compensados do
referido montante, assim como sejam deduzidos todos os serviços
contratados e não realizados, o que deve ser apurado pela competente prova
pericial (fls. 193/202).
Houve réplica e contestação à reconvenção (fls. 271/317).
O feito foi saneado (fls. 333), bem como deferida a realização da prova
pericial (fls. 406), cujo respectivo laudo e os esclarecimentos posteriores
vieram aos autos (fls. 451/475 e 503/504), tendo as partes se manifestado a
respeito (fls. 485/486, 487/493, 507/512 e 513/515).
Encerrada a instrução (fls. 658), apenas o autor apresentou os memoriais de
alegações finais, nos quais basicamente reiterou suas razões originárias (fls.
660/663 e certidão a fls. 664).
Buscada novamente a conciliação entre as partes (fls. 557), resultou
infrutífera a composição amigável (fls. 562/563 e 586).
Revendo as provas contidas nos autos, o laudo pericial e os esclarecimentos,
verifica-se que foram bem analisados pelo MM Juízo a quo em sentença, que afastou as
alegações da Apelante, devendo, no mérito, ser mantida por seus próprios fundamentos,
comportando pequeno reparo apenas em relação ao valor da porta que não foi instalada.
Destaco os seguintes trechos da sentença, que reproduziu os trechos
necessários do laudo pericial para fundamentar a decisão:
Primeiro, porque diante da prova colacionada aos autos não se sustenta a
imputação da ré reconvinte da ocorrência de atraso e de não conclusão dos
serviços contratados.
A esse respeito, no tocante ao prazo para a conclusão da obra, denota-se que
não possui a ré reconvinte em sustentar que se tratava de dias corridos,
porquanto não haja expressa menção a dias úteis na cláusula quinta do
referido contrato (fls. 220), a simples leitura da cláusula terceira, alínea 'a'
(fls. 219), deixa evidente que se cuidava de dias úteis, haja vista a ressalva de
que os “... serviços de medição, instalação, montagem, manutenção e
entrega dos materiais só serão executados em horário comercial, de segunda
a sexta, das 08:00 às 18:00”.
Além disso, a perícia de Engenharia realizada nos autos com a observação
dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatou ocorrência de atraso nos serviços, tampouco para a falta de
conclusão da obra, muito pelo contrário, confirmou a realização de
serviços extras por parte da requerente reconvinda (fls. 451/475 e
503/504), o que por si só, se fosse o caso de retardamento dos trabalhos,
justificaria a dilação de prazo.
De igual modo, confirmou o Perito Judicial, ter havido modificação do
projeto original, mediante o “o alongamento de 5 travessas na fachada
frontal da caixa do elevador com comprimento de 2,24 m cada uma” (fls.
467 resposta ao quesito 03), bem como de “quatro vidros de pele de vidro no
térreo” (fls. 467 resposta ao quesito 04).
Observa-se, ainda, que o Perito Judicial concluiu que o único serviço não
realizado pela autora reconvinda foi a “colocação da Porta da fachada
frontal do térreo em vidro temperado incolor 0,8 mm e ferragens em
alumínio” (fls. 455), situação, aliás, que foi expressamente informada e
ressalvada na inicial (fls. 26/27 e 50).
Apurou, igualmente, o Perito Judicial a realização dos seguintes serviços
adicionais pela requerente reconvinda: “Alongamento de 5 travessas na
fachada frontal da caixa do elevador com comprimento de 2,24 m cada uma;
Acréscimo de 13,66 m2 na fachada de pele de vidro na caixa do elevador
sendo 0,29 m em 2 laterais (20,00 m) e 0,16 m em parte de outra lateral
(12,85 m); Aluguel de Balancim (plataforma suspensa); Escada externa com
cobertura em policarbonato; Colocação de rufo na parede lateral na caixa
do elevador; Colocação de quadro fixo ventilado no fechamento superior da
caixa do elevador” (fls. 456), os quais por sua vez, foram por aquele
orçados em R$ 34.743,00 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e
três reais) (fls. 466).
Por fim, quanto à correção dos trabalhos realizados, afirmou o Perito Judicial
que: “Por ocasião da vistoria as instalações apresentavam funcionamento
normal” (fls. 468 resposta ao quesito 08)
Diante dessas conclusões periciais, tem-se por indiscutível a parcial
procedência dos pedidos iniciais, com a completa improcedência da
reconvenção, haja vista que o inadimplemento contratual foi causado por
culpa exclusiva da ré reconvinte.
A Apelante, na verdade, reitera em seu recurso as alegações apresentadas
em contestação e reconvenção, reputando-se credora da Apelada e não devedora.
Não se verifica equívoco do perito ou no mérito da sentença. Aliás, com
exceção ao valor da porta, a Apelante não aponta nenhum erro nos valores fixados em
sentença, quais sejam:
Posto isso, no tocante aos pedidos iniciais tem-se que em relação ao
pagamento do restante valor contratado (R$ 57.578,03), mais o montante
referente à diferença à menor das parcelas pagas (R$ 628,56), tem o quantum
de R$ 58.206,59, do qual conforme conclusão pericial (fls. 455) e da
expressa ressalva feita na exordial (fls. 26/27 e 50), deve ser abatida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia relativa à porta não colocada (R$ 12.131,53), diante do que se chega
ao valor de R$ 46.075,06 (quarenta e seis mil e setenta e cinco reais e seis
centavos), que por sua vez, deverá ser atualizado em conformidade com
Tabela de Cálculo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do
ajuizamento, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da citação (05.09.2016 - fls. 143).
Com relação aos serviços adicionais realizados pela autora reconvinda deve
ser acolhido o valor pericialmente apurado, ou seja, R$ 34.743,00 (trinta e
quatro mil, setecentos e quarenta e três reais) (fls. 466), que por sua vez,
deverá ser atualizado em conformidade com Tabela de Cálculo do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do ajuizamento, bem como
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
(05.09.2016 - fls. 143).
Quanto à multa contratual, tem-se por correta a apuração feita pela autora
reconvinda (fls. 51/52), chegando-se ao montante de R$ 15.142,85 (quinze
mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), que por sua vez,
deverá ser atualizado em conformidade com Tabela de Cálculo do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do ajuizamento, bem como
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
(05.09.2016 - fls. 143).
Assim sendo, somando-se as quantias acima apuradas (R$ 46.075,06 + R$
34.743,00 + R$ 15.142,85) chega-se ao valor total da condenação, no
importe de R$ 95.960,91 (noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais e
noventa e um centavos), que por sua vez, deverá ser atualizado em
conformidade com Tabela de Cálculo do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a partir do ajuizamento, bem como acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (05.09.2016 - fls. 143).
Acresça-se que apesar de insistir que a contagem de prazo deveria ocorrer
por dias corridos, embora haja clara especificação em contrato de que os serviços seriam
realizados somente de segunda a sexta das 8h às 18h, o perito judicial apontou que
houve alteração e acréscimo na obra, o que, como bem anotou o MM Juízo de primeiro
grau, justificaria maior prazo para conclusão.
No laudo pericial de fls. 451/475, elaborado pelo expert, engenheiro civil,
consta que o Contrato 210/2015 foi cumprido com instalação de toda a metragem
contratada, bem como que o único serviço não executado foi a instalação da porta de
vidro, relacionando os serviços adicionais que foram realizados pela Apelada. Registrou
o perito que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange ao Contrato (210/2015) de fls. 224 a 228 dos autos consta a
execução de cobertura em vidro com área de 102,83 m2. O signatário
informa que, por ocasião da vistoria, foi levantada a área de vidro de 103,85
m2, comprovando a execução da totalidade do serviço pela empresa Autora.
Ressalta-se que tal diferença é inerente ao próprio processo de levantamento.
II.3.1. SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS PELA AUTORA
Apresenta-se a seguir relação dos serviços que não foram realizados pela
Autora e que integravam o escopo dos serviços contratados:
· Portas da fachada frontal do térreo em vidro temperado incolor 0,8 mm e
ferragens em alumínio
II.3.2. SERVIÇOS “EXTRAS”
Apresenta-se a seguir relação dos serviços realizados pela Autora que não
faziam parte do escopo dos serviços efetivamente contratados:
· Alongamento de 5 travessas na fachada frontal da caixa do elevador com
comprimento de 2,24 m cada uma;
· Acréscimo de 13,66 m2 na fachada de pele de vidro na caixa do elevador
sendo 0,29 m em 2 laterais (20,00 m) e 0,16 m em parte de outra lateral
(12,85 m);
· Aluguel de Balancim (plataforma suspensa);
· Escada externa com cobertura em policarbonato;
· Colocação de rufo na parede lateral na caixa do elevador;
· Colocação de quadro fixo ventilado no fechamento superior da caixa do
elevador;
Concluiu o perito que: a) o valor estimado dos serviços contratados que não
foram realizados pela Apelada era de R$ 13.608,00 (treze mil seiscentos e oito reais),
referente a porta de vidro; b) o valor estimado dos serviços extras realizados pela
Apelada, que não estavam incluídos nos serviços contratados era de R$ 34.743,00
(trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais).
Ao responder aos quesitos das partes, o perito esclareceu quais serviços
foram alterados e acrescidos em relação ao projeto original, bem como que isso
impactou no prazo para instalação dos vidros do elevador e, consequentemente, para
colocação da última fileira de vidros da cobertura.
Portanto, foi a alteração e acréscimo no projeto original que causou o
retardamento da instalação da última fileira de vidros da cobertura, não podendo a
Apelante reputar que houve culpa da Apelada, pelos alegados prejuízos com o gesso e
móveis, por ter atrasado a entrega desse serviço. O expert consignou que para que o
conjunto, entre a região do elevador e a cobertura do salão do térreo, fosse estanque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveriam terminar conjuntamente.
Ao ser questionado sobre os serviços executados pela empresa Milênio, que
a Apelante alega ter sido contratada, por R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), para
finalizar o que a Apelada teria deixado de cumprir, o perito afirmou que “Os serviços
executados pela empresa Milênio não se assemelham com os serviços realizados pela
Autora”.
Sobre o valor da porta, observa-se que o MM Juízo sentenciante adotou o
valor apontado pela Apelada na inicial como sendo de R$ 12.131,53 - doze mil cento e
trinta e um reais e cinquenta e três centavos, entretanto, verifica-se que nos documentos
carreados pela própria Apelada (fls. 64), o valor da porta de vidro temperado era de R$
13.608,00 (treze mil seiscentos e oito reais), o mesmo valor apontado pelo perito
judicial às fls. 465 e 474.
Assim sendo, a sentença comporta pequeno reparo, apenas para descontar o
correto valor da porta, na medida em que foi descontado pelo MM Juízo a quo o valor
de R$ 12.131,53 (doze mil cento e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), quando
deveria descontar o valor de R$ 13.608,00 (treze mil seiscentos e oito reais), havendo
uma diferença de R$ 1.476,47 (hum mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e
sete centavos), que deve ser abatido do total constante no dispositivo final de sentença
R$ 95.960,91 (noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais e noventa e um
centavos).
Em resumo, deverá a Apelante pagar para a Apelada o montante de R$
94.484,44 (noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos), com correção monetária e juros conforme estabelecido em sentença,
impondo-se parcial provimento do apelo.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos
termos constantes do voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
L. G. Costa Wagner
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação com Revisão no 1006618-39.2016.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul - 5a Vara Cível
Apelante: Panificadora Belga Ltda. Epp.

Apelado: BC Mac Esquadrias Me.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 31.758
Ementa: Contrato. Obrigação e prestação. Distinção
necessária. Estabelecendo o contrato os dias em que
haverá trabalho dispõe sobre a prestação, enquanto a
cláusula que estabelece o prazo do contrato diz
respeito à obrigação. A circunstância de os trabalhos
se realizarem só em dias úteis não significa que o
prazo contratual deva ser contado do mesmo modo.
Observância necessária do artigo 132 do Código Civil.
Sentença anulada, Apelo parcialmente provido.
Visto.
Trata-se de Apelação interposta por Panificadora
Belga Ltda. EPP, sendo apelada BC Mac Esquadrias Me., de r. sentença,
que julgou parcialmente procedente a ação e improcedente a reconvenção,
cujo relatório também adoto.
Busca a apelante a condenação da apelada ao
pagamento de R$ 125.343, 92 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta
e três reais e noventa e dois centavos).
Recurso preparado e respondido.
O eminente relator, Desembargador L.G. Costa
Wagner, dá parcial provimento ao apelo, “...apenas para descontar o correto
valor da porta, na medida em que foi descontado pelo MM Juízo a quo o valor
de R$ 12.131,53 (doze mil cento e trinta e um reais e cinquenta e três
centavos), quando deveria descontar o valor de R$ 13.608,00 (treze mil
seiscentos e oito reais), havendo uma diferença de R$ 1.476,47 (hum mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), que deve ser
abatido do total constante no dispositivo final de sentença R$ 95.960,91

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais e noventa e um centavos).”
É o relatório.
Conheço do recurso.
O fundamento da apelação é sinteticamente exposto
do seguinte modo: “A r. sentença de fls.569/574, que julgou PROCEDENTE
EM PARTE o pedido formulado pela Apelada, DEVERÁ SER REFORMADA IN
TOTUM, pois o D. Juízo a quo não levou em consideração nenhum dos
argumentos da Apelante: i) prazo de 60 (sessenta) dias corridos; ii) o fato
da Apelante ter que contratar outra empresa especializada para
finalização dos trabalhos; iii) ter a Apelante que suportar os prejuízos
causados pelo atraso da Apelada, não observando assim de maneira
escorreita, o conjunto fático-probatório carreado aos autos, a legislação
correlata e a mais brilhante jurisprudência dos nossos Tribunais, senão
vejamos:
DA CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS E
NÃO EM DIAS ÚTEIS:
Ora Nobres Julgadores, no tocante ao prazo de
conclusão de dias corridos, é óbvio que era assim, EIS QUE NÃO CONSTA A
EXPRESSÃO DIAS ÚTEIS NO CONTRATO ASSINADO, constando apenas
segunda a sexta das 8:00 às 18:00. Pois bem, caberia à Apelada deixar
EXPRESSAMENTE em contrato a informação dias úteis, mas a CLÁUSULA
QUINTA - DO PRAZO, nada fala a esse respeito, o que se subtende ser DIAS
CORRIDOS, conforme segue abaixo:
CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO
O prazo para entrega dos materiais e instalação
será de 60 dias, a contas a partir da data de início das instalação dos itens
citados neste contrato (após a finalização do prolongamento das lajes) e
liberação para início, salvo em casos fortuito e força maior. Se ocorrerem
atrasos causados pelo contratante, serão descontados desse prazo.
O processo de compra de material, acessórios e
pintura de alumínio será iniciado pela produção após a devolução do contrato
assinado pelo responsável ou emai (diretoria@bcmac.com.br).” (Fls. 586/587).
A r. sentença, no tocante à contagem do prazo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivamente, assentou (fls. 571): “A esse respeito, no tocante ao prazo para
a conclusão da obra, denota-se que não possui a ré reconvinte em sustentar
que se tratava de dias corridos, porquanto não haja expressa menção a dias
úteis na cláusula quinta do referido contrato (fls. 220), a simples leitura da
cláusula terceira, alínea “a” (fls. 219), deixa evidente que se cuidava de dias
úteis, haja vista a ressalva de que os “... serviços de medição, instalação,
montagem, manutenção e entrega dos materiais só serão executados em
horário comercial, de segunda a sexta, das 08:00 às 18:00.”
O contrato firmado entre as partes possui duas
cláusulas que devem ser, em conjunto, examinadas, a saber (fls. 218/220).
“CLÁUSULA
TERCEIRA

OBRIGAÇÕES
DA
CONTRATADA
A contratada disponibilizará equipe de mão de obra
necessária, com funcionários treinados e capacitados para a obtenção e
conclusão dos serviços, em prefeitas condições. Os serviços de medição,
instalação, montagem, manutenção e entrega dos materiais só serão
executados em horário comercial de segunda a sexta das 08:00 às 18:00.”
...................................
“CLÁUSULA QUINTA DO PRAZO
O prazo para a entrega dos materiais e instalação
será de 60 dias, a contar a partir da data de início das instalações dos itens
citados neste contrato (após a finalização do prolongamento das lajes) e
liberação para início, salvo em casos de fortuito e força maior. Se ocorrerem
atrasos causados pelo contratante, serão descontados desse prazo.
O processo de compra de material, acessório e
pintura de alumínio será iniciado pela produção após a devolução do contrato
assinado pelo responsável ou e-mail (diretoria@bcmac.com.br).”
As
cláusulas
supra
transcritas,
entretanto,
entendem-se, respectivamente, com a prestação e com a obrigação, que são
coisas distintas, conforme fazem ver Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson
Nery Júnior:
“A obrigação como resultado de um fato, todavia,
tem o seu próprio objeto, que é a prestação: quid debetur.
O objeto do contrato é a operação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerada (o conteúdo do acordo). Com essa observação, Mosset Iturraspe
retifica a opinião que lançou em seu Manual e afirma: as obrigações são
efeitos do contrato, não o seu objeto.
Portanto:
a)
O contrato tem objetos que são conteúdos do acordo e tem efeitos,
que são as obrigações;
b)
Por sua vez e quanto àquilo que aqui nos interessa -, as obrigações
têm objetos que são as prestações (dar, fazer e não fazer);
c)
As prestações têm objetos que são as coisas (bens) e as condutas
(comportamentos humanos), em si” (Instituições de Direito Civil vol. II
p. 166 São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2015).
Proveitosa, também, a colocação de Orlando
Gomes:
“Para
dissipar
dúvidas,
deve-se
distinguir,
na
relação, o objeto imediato do mediato, ou, por outras palavras, o objeto da
obrigação do objeto da prestação.
Objeto imediato da obrigação é a prestação, a
atividade do devedor destinada a satisfazer o interesse do credor. Objeto
mediado, o bem ou o serviço a ser prestado, a coisa que se dá ou o ato que
se pratica.” (Obrigações p. 14 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996).
Feita essa distinção, a cláusula quinta diz respeito
ao prazo do cumprimento da obrigação que, por ser em dias, deve ser contado
na conformidade do artigo 132 do Código Civil, na medida que não há
disposição expressa adotando outra forma de contagem.
Já a cláusula terceira estabelece o modo como a
obrigação deve ser cumprida, ou seja, diz respeito à conduta do devedor
(comportamento humano) em si, portanto refere-se à prestação.
Em síntese, não se confundem nem se estendem as
disposições contratuais pertinentes à prestação, àquilo que diz respeito à
obrigação.
Com razão, pois, a apelante nesse ponto de
insurgência, a acarretar outra solução, a qual, entretanto, não pode ser neste
momento proferida, tendo em vista a necessidade da análise probatória, não
quanto ao prazo, que deve observar o artigo 132 do Código Civil, mas quanto
à existência e extensão dos prejuízos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao recurso, para anular a sentença, a fim de que outra seja
proferida na forma acima.
Nestor Duarte
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR FC3CD8A
12
16
Declarações de
Votos
NESTOR DUARTE
FF242F4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006618-39.2016.8.26.0565 e o código de confirmação da tabela acima.